Tribunal: STF
Processo: Rcl 76260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carlos Eduardo da Costa e Silva, contra acórdão proferido pela Presidência da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0742462-08.2023.8.07.0016, por meio do qual teria sido violado o entendimento firmado nos enunciados nº 282 e nº 356 e o Tema 784 do ementário da Repercussão Geral, todos do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra, em síntese, que ajuizou ação requerendo a sua nomeação no cargo de Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação, tendo em vista ter demonstrado se enquadrar na condição de candidato aprovado preterido no prazo de validade do concurso, o que contraria o entendimento firmado no RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784), requerendo expressamente a manifestação quanto ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. 



    3. Contudo, na sentença de improcedência não houve manifestação quanto ao art. 37, inc. II, da CRFB, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Interposto recurso inominado, a este foi negado provimento, persistindo a omissão. Manejado o recuso extraordinário, este não foi admitido por ausência de prequestionamento, sendo essa decisão mantida no agravo interno, ato ora reclamado.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão atacado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que “seja reconhecido que ocorrera o prequestionamento, determinando que o reclamado determine a remessa do Recurso Extraordinário – Id. 64160859 - Pág. 1 a 23 seja encaminhado a esta Suprema Corte ou o avoque, nos termos do art. 161, inciso I, do RISTF” (e-doc. 1, p. 11). Postula, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. No caso em tela, alega-se afronta a entendimento dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, que tratam do prequestionamento no recurso extraordinário.



     10. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB) ou no Estatuto Processual Civil (art. 988 do CPC). Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante. 



    11. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    12. Para além, consigno que a eventual apresentação de recurso com intuito protelatório assoberba ilegitimamente o Poder Judiciário, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A eventual apresentação de recursos dessa natureza acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator